Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-21.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID 17094849).

2. O autor narra na exordial que administrou a clínica requerida por quatro anos, ocasião em que adquiriu bens móveis. Afirma que foi afastado da administração da clínica, mas não lhe foi oportunizada a retirada dos bens móveis ali existentes. Requer a devolução de 30 computadores e de um televisor marca Philco LED Smart 3 D, além da condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.

3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a parte requerida promova da devolução da TV PHILCO LED SMART 3D, arcando com os custos para a entrega no local a ser indicado pela parte autora, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão em perdas e danos pelo valor da nota fiscal R$2.898,00.

4. O autor interpôs recurso inominado. Sustenta, em apertada síntese, que não foram aplicados os efeitos da revelia ao feito em análise. Aduz que restou comprovada a propriedade dos bens móveis pretendidos (notas fiscais e cópia de conversas entre as partes). Pugna pela reforma da sentença e total procedência dos pedidos.

5. O artigo 344 do CPC dispõe que se presumem verdadeiras as alegações de fato afirmados pelo autor em caso de revelia. Contudo, para que se opere tal presunção, o conjunto probatório deve estar apto a confirmar o que foi alegado pela parte demandante. Vale dizer, a revelia não importa julgamento automático pela procedência do pedido, haja vista que não suprime da prestação jurisdicional, por evidente, a valoração dos elementos probatórios constantes nos autos e o dever de conformação dos fatos às normas de regência.

6. Ademais, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

7. No caso em análise, o demandante acostou ao feito apenas a nota fiscal do aparelho de televisão (ID 16556616) e cópia da troca de mensagens com a advogada da clínica ré (ID 16556617).

8. Ocorre que, em nenhum momento da conversa foi ventilada a existência, tampouco confirmada a propriedade, de 30 (trinta) computadores.

9. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.

10. Levando-se em consideração a situação posta nos autos, não restou configurada qualquer atuação da parte ré, que pudesse macular os direitos da personalidade da parte recorrente.

11. Portanto, a prova carreada não se presta a conferir verossimilhança da alegação de propriedade ou de grave afetação aos atributos da personalidade do recorrente.

12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.